Tribunal: TJES
Processo: 0000990-86.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000990-86.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: ARNALDO PEREIRA MENDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DE APENAS UM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DESPROPORCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando a valoração de apenas uma circunstâncias judicial, a exasperação da pena-base não se revela proporcional, considerando ainda
que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor”
(AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.). Penas-base redimensionadas.

2. Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ARNALDO PEREIRA MENDES em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelos crimes tipificados nos arts. 121, §1º, e 129, § 13, ambos do CP à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa alega que a exasperação da pena-base foi desproporcional, pugnando pela majoração em fração não superior a 1/6, bem como pugna pela gratuidade da justiça (id. 10027375).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10027377). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 10098174).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por ARNALDO PEREIRA MENDES em face da Sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelos crimes tipificados nos arts. 121, §1º, e 129, § 13, ambos do CP à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa alega que a exasperação da pena-base foi desproporcional, pugnando pela majoração em fração não superior a 1/6, bem como pugna pela gratuidade da justiça (id. 10027375).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10027377). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 10098174).

Primeiramente, ressalto que o recurso de Apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inc. III, alínea “c” do CPP, que assim prevê:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;”

Cumpre ressaltar que a Súmula 713 do STF dispõe que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Desse modo, passo à análise da dosimetria.

- Do crime de homicídio

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, valorando de forma escorreita as circunstâncias do crime, considerando que
“a vítima foi pega de surpresa, tanto que sequer conseguiu vestir as suas roupas, tendo sido golpeada ainda pelada”.

Considerando a valoração de apenas uma circunstâncias judicial e que a lei comina pena mínima de 6 anos e máxima de 20 anos, entendo que a exasperação não se revela proporcional, considerando ainda
que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor”
(AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Assim, redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena do art. 121, §1 do CP, a pena foi reduzida em 1/4, razão pela qual fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão.

-Do crime de lesão corporal

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pela correta valoração das circunstâncias do crime, considerando que a vítima
“foi agredida com um pedaço de madeira, gerando maior perigo de dano à ela”.

De igual forma, considerando a valoração de apenas uma circunstâncias judicial e que a lei comina pena mínima de 1 ano e máxima de 4 anos, verifico que a majoração da pena não foi proporcional, razão pela qual redimensiono a pena-base para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, aplicada a regra do art. 69 do CP, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, mantendo o regime inicial semiaberto.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE EXECUÇÃO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO EM AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pedido de justiça gratuita para suspensão da exigibilidade do pagamento de despesas processuais em decorrência da alegação de miserabilidade do condenado deve ser analisado pelo juízo competente para a execução da sentença condenatória.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica o revolvimento fático-probatório dos autos.

3. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.788.028/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 20/11/2020.) GRIFEI.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mantendo o regime inicial semiaberto.

É como voto.